Tribunal: TJSP
Processo: 2216582-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado. Pretensão à reforma.
Elementos de convicção constantes dos autos que demonstram desconformidade com a alegação de hipossuficiência, incompatível, portanto, com a concessão do benefício da gratuidade aos agravantes (pessoa jurídica e seu

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado. Pretensão à reforma.
Elementos de convicção constantes dos autos que demonstram desconformidade com a alegação de hipossuficiência, incompatível, portanto, com a concessão do benefício da gratuidade aos agravantes (pessoa jurídica e seu sócio). Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve provar cabalmente a insuficiência de recursos, o que, no caso concreto, não ocorre. Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.